Tribunal: TJPA
Processo: 0816753-10.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0816753-10.2022.8.14.0051

RECORRENTE: ROSIVALDO VIANA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0816753-10.2022.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROSIVALDO VIANA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NEGATIVA DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS. NÃO CABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ROSIVALDO VIANA DA SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, o qual o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), por supostamente ter desferido golpe de faca na região abdominal da vítima após discussão fútil relacionada à demarcação de um campo de futebol, sendo acolhido o entendimento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submissão ao Tribunal do Júri. O recorrente pugna pela impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal ou exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a pronúncia do recorrente; (II) verificar se há prova inequívoca de legítima defesa a justificar absolvição sumária; (III) analisar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal; e (IV) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, pois constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP e reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

4.

Não cabe absolvição sumária na fase de pronúncia quando a tese de legítima defesa não se apresenta comprovada de forma inequívoca, sendo necessária avaliação pelo Tribunal do Júri.

5.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal depende da exclusão clara e indubitável do “animus necandi”, o que não se verifica no caso, considerando a utilização de arma branca e a região do corpo atingida.

6.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível juízo de certeza.

2.

A tese de legítima defesa só autoriza absolvição sumária quando demonstrada de forma clara e indiscutível.

3.

A desclassificação de homicídio tentado para lesão corporal demanda prova inequívoca da ausência de “animus necandi”, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4.

A manutenção da qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia é legítima quando há indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao júri sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea "c"; CPP, arts. 413, § 1º, 415; CP, arts. 121, § 2º, II, c/c 14, II e art. 129.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016. STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015. STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014. STJ, AgRg no AREsp 293.099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016. TJRS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, j. 21.11.2019. STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022. STJ, AgRg no HC 858.662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816753-10.2022.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): ROSIVALDO VIANA DA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROSIVALDO VIANA DA SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado tentado constante dos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 13/10/2022, por volta das 15:00 horas, na zona rural de Belterra, no KM 68 da Rodovia PA 163, o recorrente tentou ceifar a vida de Márcio de Sousa Ferreira, motivado por desentendimento fútil relacionado à demarcação de um campo de futebol. Ambos estavam em uma casa de farinha com outras pessoas daquela localidade, ingerindo bebidas alcoólicas e trabalhando.

Consta ainda da peça acusatória que durante o encontro, após discussão verbal e ofensas proferidas pelo recorrente ao ofendido e a seu pai (portador de deficiência física), este teria se armado com uma enxada, mas foi desarmado. Em seguida, o apelante desferiu um golpe de faca na região abdominal da vítima, que conseguiu fugir e pedir socorro.

Por fim, descreve a vestibular que, o recorrente fugiu do local, mas foi preso posteriormente pela Polícia Militar. Testemunhas confirmaram a discussão e o ataque. O apelante confessou o crime, alegando legítima defesa.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito previsto nos artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o mesmo pelo referido crime, ou seja, homicídio qualificado tentado constante dos 121, § 2º, inciso I, c/c 14, inciso II, ambos do referido Estatuto Repressivo, para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de provas, bem como em face da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, alternativamente, em caso de ser mantida a decisão primeva, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, prevista no artigo 129, do CP, e o decote da qualificadora do motivo fútil (inciso II, do §2º, do artigo 121, do CP), por inexistência de fundamentos fáticos e jurídicos.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de exame de lesão corporal do ofendido
Márcio de Sousa Ferreira
,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

3.4 –
DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa da recorrente

a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima foi quem iniciou as agressões, tendo o recorrente apenas tentado se defender, repelindo tal conduta que visava ofender sua integridade física, provocando a lesão sofrida pela vítima.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

3.5 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal – artigo 129, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal como pretende a defesa, eis que vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois desferiu facada na vítima pelo simples motivo desta não lhe auxiliar na demarcação de um campo de futebol, alegando que não pretendia ceifar a vida do ofendido, mas que agiu em legítima defesa.

Ademais, a análise - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

3.5 –
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II (MOTIVO FÚTIL), DO § 2º, DO ARTIGO 121, DO CÓDIGO PENAL.

É lição jurisprudencial, que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime de homicídio submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3
. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida.
4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 858.662/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.) Ante o exposto, denego o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de agosto de 2024. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) Relator (HC n. 930.400, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 08/08/2024.) (grifos e negritos meus)

Portanto, a qualificadora observada pelo magistrado “ad quo” – inciso II, § 2º, do artigo 121, do CP - deve ser mantida na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural do processo nos crimes contra a vida.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a determinação de submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025